Tribunal: TRF3
Processo: 5006579-02.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
549/907)

5006579-02.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006579-02.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: FRANCISCO ELPIDIO VELOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANK DA SILVA - SP370622-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. READEQUAÇÃO AOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E No 41/2003.APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu o direito do segurado à readequação da renda mensal de aposentadoria especial concedida em 19/12/1987 aos novos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de limitação do salário de benefício ao maior valor-teto (MVT), quanto à demonstração de proveito econômico da revisão e quanto à necessidade de suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão deixou de analisar a exigência de limitação do salário de benefício ao maior valor-teto para fins de readequação aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003; se houve omissão quanto à necessidade de demonstração de proveito econômico decorrente da revisão; se seria necessária a suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de necessidade de sobrestamento do feito e concluiu pela desnecessidade de suspensão do processo, diante da autoridade vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.957.733/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1140), e da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade da readequação dos tetos previdenciários a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

O acórdão também examinou a alegação relativa à necessidade de comprovação de proveito econômico na fase de conhecimento e concluiu que a demonstração da limitação do salário de benefício ao menor valor teto vigente à época da concessão é suficiente para o reconhecimento do direito à readequação, cabendo a apuração do valor devido na fase de liquidação do julgado.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A readequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 é possível quando comprovada a limitação do salário de benefício ao teto vigente à época da concessão, nos termos do Tema 76 do STF e do Tema 1140 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 926 e 927; CPC, art. 932; CPC, art. 373, I; Lei no 8.213/1991, arts. 103 e 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE 870.947 ED, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2019; STF, RE 937.595 RG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.619.339/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.674.794/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.625.602/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ, AREsp 1.588.018/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, REsp 1.794.203/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.631.526/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018; STJ, REsp 1.957.733/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.495.144/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006579-02.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: FRANCISCO ELPIDIO VELOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANK DA SILVA - SP370622-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos INSS, em face do acórdão que reconheceu direito à readequação de benefício previdenciário concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, com fundamento na aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Sustenta a parte embargante, em síntese: a ocorrência de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do IRDR no 5022820‐39.2019.4.03.0000, à verificação da limitação do salário-de-benefício ao maior valor-teto na data da concessão e à demonstração de proveito econômico decorrente da readequação. Recurso com fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos INSS, em face do acórdão que negou provimento a seu agravo interno interpostos, para manter o reconhecimento do direito à readequação de benefício previdenciário concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, com fundamento na aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do processo em razão do IRDR no 5022820‐39.2019.4.03.0000 pela interposição de recursos excepcionais contra o respectivo acórdão; (ii) à necessidade de comprovação de limitação do salário-de-benefício ao maior valor-teto (MVT) na data da concessão do benefício; (iii) à demonstração de proveito econômico decorrente da revisão.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, reconhecendo a possibilidade de readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 564.354 (Tema 76 da repercussão geral) e observância dos parâmetros definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.140 do STJ, no que se refere à sistemática de cálculo aplicável aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988.

Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente às referidas emendas é possível sempre que demonstrada a limitação do salário de benefício ao teto (menor ou maior valor teto) vigente na época da concessão, sendo irrelevante a data de início do benefício. O acórdão também destacou que, para os benefícios concedidos sob a legislação anterior à Constituição Federal de 1988, devem ser observados os parâmetros de cálculo vigentes à época da concessão, inclusive quanto à consideração do menor e do maior valor-teto.

No caso concreto, o julgado registrou que os documentos constantes dos autos demonstram a concessão de aposentadoria especial à parte autora em 19/12/1987, com renda mensal inicial de NCz$ 19.241,45, circunstância que evidenciou a limitação do salário de benefício ao menor valor-teto então vigente, razão pela qual foi reconhecido o direito à readequação do benefício aos novos tetos previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a questão relativa à limitação do benefício e aos parâmetros jurídicos aplicáveis foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo falar em omissão.

Também não procede a alegação de omissão quanto à demonstração de eventual proveito econômico da revisão pretendida. A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento do direito à revisão em tese, cabendo a apuração de eventuais diferenças na fase de liquidação ou cumprimento do julgado, mediante aplicação dos critérios definidos na decisão judicial.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do IRDR mencionado, igualmente não se constata omissão relevante, tendo o acórdão fundamentado a solução da controvérsia na orientação firmada pelas Cortes Superiores, especialmente no Tema 76 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância suficiente para a resolução da controvérsia submetida a julgamento.

Cumpre ressaltar, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Portanto, a matéria foi efetivamente apreciada no voto condutor do acórdão, inexistindo lacuna a ser sanada.

Para fins de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte, ainda que os dispositivos legais invocados não tenham sido expressamente mencionados, quando o tribunal tenha decidido a controvérsia de forma fundamentada.

Dessa forma, verifica‐se que o embargante pretende, em realidade, rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. READEQUAÇÃO AOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E No 41/2003.APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu o direito do segurado à readequação da renda mensal de aposentadoria especial concedida em 19/12/1987 aos novos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de limitação do salário de benefício ao maior valor-teto (MVT), quanto à demonstração de proveito econômico da revisão e quanto à necessidade de suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão deixou de analisar a exigência de limitação do salário de benefício ao maior valor-teto para fins de readequação aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003; se houve omissão quanto à necessidade de demonstração de proveito econômico decorrente da revisão; se seria necessária a suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de necessidade de sobrestamento do feito e concluiu pela desnecessidade de suspensão do processo, diante da autoridade vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.957.733/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1140), e da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade da readequação dos tetos previdenciários a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

O acórdão também examinou a alegação relativa à necessidade de comprovação de proveito econômico na fase de conhecimento e concluiu que a demonstração da limitação do salário de benefício ao menor valor teto vigente à época da concessão é suficiente para o reconhecimento do direito à readequação, cabendo a apuração do valor devido na fase de liquidação do julgado.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A readequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 é possível quando comprovada a limitação do salário de benefício ao teto vigente à época da concessão, nos termos do Tema 76 do STF e do Tema 1140 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 926 e 927; CPC, art. 932; CPC, art. 373, I; Lei no 8.213/1991, arts. 103 e 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE 870.947 ED, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2019; STF, RE 937.595 RG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.619.339/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.674.794/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.625.602/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ, AREsp 1.588.018/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, REsp 1.794.203/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.631.526/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018; STJ, REsp 1.957.733/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.495.144/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão